Tribunal: TJPA
Processo: 0812604-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812604-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELMA DA SILVA MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812604-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
Defensora Pública
).

PACIENTE: ELMA DA SILVA MORAIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
SUBSTITUINDO A CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido substituída a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELMA DA SILVA MORAIS, portadora da Carteira de Identidade nº 7706500 - SSP/PA (Segunda Via), CPF/MF nº 705.982.412-05, presa em flagrante delito e sua custódia convertida em preventiva no dia 25/04/2020, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante afirma que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, tendo direito a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do artigo 318, Inciso II, do CPP.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva ou que seja substituída a custódia extrema por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4440957 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 18/12/2020, foi substituída a prisão preventiva da paciente, por custódia domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no 317 c/c art. 318, inciso V, do CPP, consubstanciado pelas razões acima expostas, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELMA DA SILVA MORAIS EM PRISÃO DOMICILIAR, bem como aplico-lhe a medida cautelar prevista no art. 319, inciso I, do CPP, qual seja, comparecer a cada 30 (trinta) dias neste Juízo, para comprovar endereço residencial e justificar suas atividades, a partir de 18/01/2021. Cientifique-a de que deverá imediatamente a sua soltura, recolher-se à sua residência, só podendo dela ausentar-se mediante autorização judicial e que a violação da prisão domiciliar ou da medida cautelar aplicada importará em decretação da prisão preventiva, como também poderá ser esta aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa. Fica a advertência de que reiterações delitivas implicarão em decretação de prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura em favor de ELMA DA SILVA MORAIS, para cumprimento pela autoridade competente.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2021